Tribunal: TJDFT
Processo: 0730295-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOIS APELANTES. APREENSÃO DE 182,04G (CENTO E OITENTA E DOIS GRAMAS E QUATRO CENTIGRAMAS) E DE 18,35G (DEZOITO GRAMAS E TRINTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE “MACONHA”. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DOS USUÁRIOS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BEM JURÍDICO TUTELADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO. ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória, pois as provas carreadas, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais e as declarações dos usuários na seara inquisitiva, deixam indene de dúvidas que o réu vendeu uma porção de “maconha” para um usuário, e, para fins de difusão ilícita, mantinha em depósito duas porções da mesma substância, restando comprovada a traficância.
2. Não obstante a existência de Julgado em sentido diverso, prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida – o que não é o caso dos autos, em que está configurada, inclusive, a quantidade de substância entorpecente vendida e trazida/mantida em depósito para difusão ilícita (maconha) – porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.
3. Conforme entendimento recente que se consolidou no Supremo Tribunal Federal, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em andamento, por si sós, são insuficientes para demonstrar a dedicação do réu às atividades criminosas, de modo a impedir o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena pelo privilégio descrita no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/06).
4. Recursos conhecidos. Dado parcial provimento ao recurso do 1o apelante para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 3/5 (três quintos), reduzindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. Dado provimento ao recurso do 2o apelante para reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.